Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-41.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Empréstimo consignado realizado via conta digital, com validação de assinatura eletrônica através de reconhecimento facial e com disponibilização do valor em conta bancária – Ausência de reclamação ou devolução do valor – Inconteste os elementos informadores do vínculo a partir de biometria facial, se enquadrando a fotografia constante do

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Empréstimo consignado realizado via conta digital, com validação de assinatura eletrônica através de reconhecimento facial e com disponibilização do valor em conta bancária – Ausência de reclamação ou devolução do valor – Inconteste os elementos informadores do vínculo a partir de biometria facial, se enquadrando a fotografia constante do instrumento no conceito de autorretrato 'selfie - Assinatura eletrônica através de reconhecimento facial que confere credibilidade - Validade do vínculo e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Má-fé – Reconhecimento – Litigação contra fato incontroverso - é princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Multa – Artigo 81 do CPC - Sentença mantida.
Recurso não provido.